Tribunal: TJES
Processo: 5006898-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006898-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HERBETHY BASTOS BARBOZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006898-83.2022.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: HERBETHY BASTOS BARBOZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA. NARRA O AUTOR QUE O IMÓVEL ESTAVA EM CONSTRUÇÃO, SEM QUE NINGUÉM RESIDISSE NO MESMO. AFIRMA QUE SE MUDOU PARA O IMÓVEL NA DATA DE 22/12/2021, MÊS EM QUE REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA SEU NOME. ALEGA QUE O REGISTRO DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA AUMENTOU DE 50 KWH PARA 400 KWH. QUE A LEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/21 FOI REALIZADA NO PERÍODO DE 05/12/21 A 24/12/21. NÃO HOUVE NENHUM INCIDENTE OU EVENTO QUE JUSTIFICASSE O ELEVADO CONSUMO DE ENERGIA NESSE PERÍODO. ADUZ QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA COM VALOR EXCESSIVO A FIM DE EVITAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. A DÍVIDA FOI LEVADA A PROTESTO NA DATA DE 19/05/2022. LIMINAR CONCEDIDA.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: A) CANCELAR O DÉBITO OBJETO DOS AUTOS. B) EXPEDIR NOVA CONTA REFERENTE AO PERÍODO DE
05.12.2021 A 24.12.2021, CONSIDERANDO EFETIVO O CONSUMO DE APENAS TRÊS DIAS. C) RETIRAR O PROTESTO DO NOME DO AUTOR. D) PAGAR AO AUTOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO INOMINADO
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFIRMA QUE A COBRANÇA É DEVIDA, TENDO SIDO CORRETA A LEITURA DO REFERIDO MÊS, SENDO O CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA MENSAL DAS FATURAS POSTERIORES, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO HAJA VISTA O ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO. NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE COMPROVAR OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NESTE SENTIDO, RESTOU COMPROVADO QUE O AUTOR AINDA NÃO RESIDIA NO IMÓVEL NO PERÍODO EM QUE OCORREU A LEITURA, DEVENDO SER CONSIDERADOS OS TRÊS DIAS A PARTIR DE SUA MUDANÇA, QUAL SEJA, NA DATA DE 22/12/2021. ALÉM DISSO, O AUTOR REALIZOU O PAGAMENTO DA CONTA E RETIROU O PROTESTO INSERIDO EM SEU NOME. EVENTUAL FALHA DO AGENTE ARRECADADOR QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR ADIMPLENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A QUANTIFICAÇÃO DE DANO MORAL, TODAVIA, FOI EXACERBADA (R$ 10.000,00), HAJA VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE
, UNICAMENTE

PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)